Tribunal: TJPA
Processo: 0803329-10.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803329-10.2025.8.14.0401

APELANTE: SUZANA NAZARE PEREIRA SILVA CASTRO

APELADO: FRANCISCO DE ASSIS CASTRO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim n.º: 0803329-10.2025.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE:

SUZANA NAZARÉ PEREIRA SILVA CASTRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO:

FRANCISCO DE ASSIS CASTRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO SEM PRÉVIA OITIVA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CESSAÇÃO DO RISCO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por vítima de violência doméstica contra sentença da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA que revogou medidas protetivas anteriormente deferidas e extinguiu o processo com resolução de mérito, sob fundamento de inexistência de risco atual e ausência de elementos caracterizadores da violência de gênero; a apelante requer o restabelecimento das medidas, alegando persistência de risco e ausência de prévia oitiva da ofendida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a revogação das medidas protetivas de urgência exige a prévia oitiva da vítima;
(ii) estabelecer se os elementos constantes dos autos justificam o restabelecimento das medidas ante a permanência do risco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 11.340/2006 confere às medidas protetivas natureza preventiva e assecuratória, destinadas a garantir a integridade física, moral, psicológica e patrimonial da mulher em situação de violência doméstica.

4.

A jurisprudência do STJ, no AgRg no REsp 1.775.341/SP, exige a prévia oitiva da vítima para que o juiz avalie a cessação do risco e a possibilidade de revogação das medidas.

5.

Precedente qualificado da 3ª Seção do STJ (REsp 2.036.072/MG) determina que a revogação pressupõe certeza da mudança do contexto fático, sendo indispensáveis contraditório, oitiva da vítima e demonstração concreta do afastamento do risco.

6.

A Lei nº 14.550/2023 acrescenta o §6º ao art. 19 da Lei Maria da Penha, permitindo a manutenção das medidas por prazo indeterminado e condicionando sua revogação à prova do afastamento do risco que motivou sua concessão.

7.

O mero decurso do tempo não configura fundamento idôneo para a revogação das medidas protetivas.

8.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos casos de violência doméstica, dada a natureza íntima e clandestina das agressões, conforme reconhecido pelo STJ e por esta Corte Estadual.

9.

Os relatos constantes dos autos indicam continuidade da violência psicológica, verbal e moral, bem como persistência do medo da vítima, inexistindo prova de cessação do risco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A revogação das medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006 exige prévia oitiva da vítima e instauração do contraditório substancial.

2.

Persistindo risco concreto à integridade física, moral ou psicológica da vítima, é devido o restabelecimento das medidas protetivas, independentemente do decurso do tempo ou da existência de novas agressões.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, arts. 5º e 19, §6º; Lei nº 14.550/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.775.341/SP; STJ, REsp 2.036.072/MG; TJMG, Apelação Criminal 5014835-27.2022.8.13.0024, Rel. Haroldo André Toscano de Oliveira, j. 01.09.2025, DJen 01.09.2025;
TJPA, Apelação Criminal 0800074-63.2022.8.14.0073, Rel. Pedro Pinheiro Sotero, J. 30.06.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim n.º: 0803329-10.2025.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE:

SUZANA NAZARÉ PEREIRA SILVA CASTRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO:

FRANCISCO DE ASSIS CASTRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SUZANA NAZARÉ PEREIRA SILVA CASTRO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, o qual revogou as medidas protetivas liminarmente deferidas em desfavor do apelado
FRANCISCO DE ASSIS CASTRO
, julgando extinto o processo com resolução de mérito (ID nº 28826507).

O Juízo
a quo
entendeu que, não restou comprovado o fato que originou o pedido de medidas protetivas eis que se trata de conflito familiar com ofensas verbais, sendo constatada animosidade entre as partes, contudo sem prova de risco real á integridade física e psicológica da requerente, de modo que estariam ausentes os requisitos do art. 5º, da Lei nº 11.340/2006, uma vez que, supostamente, não se trataria de violência de gênero verticalizada.

No entanto, a apelante se insurge contra a decisão, requerendo a manutenção das referidas medidas pelo prazo de 06 (seis) meses a 01 (um) ano, sustentando a persistência de risco à sua integridade física e emocional, além do que a sentença foi prolatada sem a prévia oitiva da ofendida. Reafirmou o sofrimento de violência psicológica e verbal ao longo dos últimos meses, com atos de perseguição, humilhação, ameaça simbólica e moral (ID nº 28826511).

O apelado apresentou contrarrazões (ID nº 28826519) ao recurso, requerendo o improvimento do apelo e manutenção integral da sentença.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça se manifesta pelo provimento do apelo (ID nº 31735000).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Analisando os autos, entendo que a sentença recorrida deve ser reformada.

Explico.

A Lei Maria da Penha visa sobretudo, garantir a integridade física, moral e psicológica das vítimas de violência doméstica.

No presente caso, a revogação das medidas protetivas foi decidida com base na ausência de novas agressões,
sem que a vítima tivesse sido previamente ouvida
, medida esta em manifesta oposição à atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No ponto, friso que, no julgamento do

AgRg no REsp: 1775341 SP
[1]
, a Corte Cidadã firmou o entendimento de que a revogação de medidas protetivas de urgência
exige a prévia oitiva da vítima para avaliação da cessação efetiva da situação de risco
à sua integridade física, moral, psicológica, sexual e patrimonial.

Ressalto, ainda, que, posteriormente, no julgamento do

REsp 2036072 MG, a 3ª Seção do STJ formou precedente qualificado e reforçou essa diretriz, concluindo que a revogação de tais medidas exige que o juiz tenha a certeza de que houve a alteração do contexto fático e jurídico
[2]
. Com efeito, são necessárias a oitiva das partes e a instauração do contraditório, conforme recente jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DA VÍTIMA
.
SITUAÇÃO DE RISCO ATUAL
.
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Apelação interposta contra decisão que revogou medidas protetivas de urgência deferidas nos termos da Lei n.º 11.340/06, sem prévia oitiva da ofendida. A parte autora requer o restabelecimento das medidas, alegando risco atual à sua integridade física e psicológica.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir: (i) se a revogação das medidas protetivas de urgência deve ser precedida da oitiva da vítima; (ii) se há elementos suficientes para o restabelecimento das medidas revogadas, ante a persistência da situação de risco.

III. Razões de decidir

3. A Lei n.º 11.340/06 estabelece medidas protetivas com finalidade preventiva e assecuratória, voltadas à salvaguarda da integridade da vítima de violência doméstica. 4.
Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, no bojo do Tema n.º 1.249, exige-se a prévia manifestação da ofendida e a demonstração de cessação da situação de risco para a revogação das medidas protetivas
. 5. O
mero decurso de prazo não é fundamento suficiente para a extinção da proteção, sendo necessário juízo de valor amparado em provas atuais e concretas.
6. Os
relatos da vítima indicam histórico contínuo de violência física e psicológica, sem evidência de cessação do risco, o que justifica o restabelecimento das restrições.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1. A revogação das medidas protetivas de urgência previstas na Lei n.º 11.340/06 deve ser precedida da oitiva da vítima, em observância ao contraditório substancial. 2. Persistindo situação concreta de risco à integridade física e psíquica da vítima, é cabível o restabelecimento das medidas, ainda que ausente persecução penal em curso".

(TJ-MG - Apelação Criminal: 50148352720228130024, Relator.: Des.(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), Data de Julgamento: 01/09/2025, Núcleo da Justiça 4.0 - Especi / Câmara Justiça 4 .0 - Especiali, Data de Publicação: 01/09/2025) (grifo nosso)

A somar, alinhando-se às orientações estabelecidas nos precedentes comentados, a Lei nº 14.550/2023 alterou substancialmente a dinâmica das medidas protetivas, inserindo o §6º ao art. 19 da Lei Maria da Penha. A partir dessa nova disposição,
tais medidas podem ser mantidas por tempo indeterminado
, condicionando sua revogação à prova do afastamento do risco que justificou sua imposição.

Quer dizer, o mero decurso do tempo, sem novas ocorrências, não constitui elemento suficiente para revogação das medidas.

Importa destacar, ainda, que, em situações de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, dada a peculiaridade de que esses crimes, em grande parte, ocorrem em ambiente de intimidade, sem a presença de testemunhas oculares, posição esta pacificamente perfilhada pelo STJ e, também, por esta Corte
[3]
.

Nos autos, consta o relato da vítima sobre as agressões verbais e morais sofridas, bem como o medo que ainda sente em relação ao apelado.

Assim, o reestabelecimento das medidas protetivas de urgência, em favor da vítima, é medida que se impõe, garantindo sua segurança enquanto não for demonstrado o afastamento do risco.

Posto isso,
conheço do recurso de apelação
e, no mérito,
dou-lhe provimento
para reformar a sentença recorrida, reestabelecendo as medidas protetivas anteriormente deferidas por tempo indeterminado, condicionando sua revogação à prova do afastamento do risco que justificou sua imposição, após prévia oitiva da vítima.

É como voto.

Belém, ___ de ____________ de 2025.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 4º, 7º E 22, TODOS DA LEI N. 11.340/2006. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, DIANTE DA NÃO PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL E EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DO AGENTE, HOUVE POR NÃO CONCEDER MEDIDAS PROTETIVAS. NECESSIDADE DE OITIVA DA VÍTIMA ACERCA DA PRESERVAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA DE PERIGO QUE POSSA JUSTIFICAR A PERMANÊNCIA DAS CAUTELARES. VALORAÇÃO DO DIREITO À SEGURANÇA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA QUE SE IMPÕE. 1. Não se desconhece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, extinta a punibilidade, não subsistem mais os fatores para a manutenção/concessão de medidas protetivas, sob pena de eternização da restrição de direitos individuais. 2. As duas Turmas de Direito Penal deste Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que, embora a lei penal/processual não prevê um prazo de duração da medida protetiva, tal fato não permite a eternização da restrição a direitos individuais, devendo a questão ser examinada a luz dos princípios da proporcionalidade e da adequação. [...] Na espécie, as medidas protetivas foram fixadas no ano de 2017 (proibição de aproximação e contato com a vítima). O recorrente foi processado, condenado e cumpriu integralmente a pena, inexistindo notícia de outro ato que justificasse a manutenção das medidas. Sendo assim, as medidas protetivas devem ser extintas, evitando-se a eternização de restrição a direitos individuais ( RHC n. 120.880/DF, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 28/9/2020). 3. Se não há prazo legal para a propositura de ação, normalmente criminal, pela competência ordinária para o processo da violência doméstica, tampouco se pode admitir eterna restrição de direitos por medida temporária e de urgência. [...] Dado o lapso temporal transcorrido entre o deferimento das medidas protetivas no ano de 2016 até o presente momento, havendo, inclusive, o reconhecimento da extinção da punibilidade do agente, em relação aos fatos descritos no boletim de ocorrência, deve ser mantida a decisão recorrida que revogou medidas protetivas, indevidamente eternizadas pela não propositura da ação de conhecimento, sendo despiciendo o retorno dos autos para avaliação da manutenção da medida protetiva ( AgRg no REsp n. 1.769.759/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 14/5/2019). 4. Nos termos do Parecer Jurídico emanado pelo Consórcio Lei Maria da Penha, a revogação de medidas protetivas de urgência exige a prévia oitiva da vítima para avaliação da cessação efetiva da situação de risco à sua integridade física, moral, psicológica, sexual e patrimonial. Tanto mais que assinala o Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero, "as peculiares características das dinâmicas violentas, que, em regra, ocorrem no seio do lar ou na clandestinidade, determinam a concessão de especial valor à palavra da vítima" (CNJ, 2021, p. 85). [...], enquanto existir risco ao direito da mulher de viver sem violência, as restrições à liberdade de locomoção do apontado agente são justificadas e legítimas. O direito de alguém de não sofrer violência não é menos valioso do que o direito de alguém de ter liberdade de contato ou aproximação. Na ponderação dos valores não pode ser aniquilado o direito à segurança e à proteção da vítima (fls. 337/338). 5. Antes do encerramento da cautelar protetiva, a defesa deve ser ouvida, notadamente para que a situação fática seja devidamente apresentada ao Juízo competente, que diante da relevância da palavra da vítima, verifique a necessidade de prorrogação/concessão das medidas, independente da extinção de punibilidade do autor. 6. Agravo regimental provido para que a agravante seja ouvida acerca da necessidade das medidas protetivas de urgência à mulher em situação de violência e, caso constatada a permanência da situação de perigo, seja a referida medida concedida ou mantida. (STJ - AgRg no REsp: 1775341 SP 2018/0281334-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 12/04/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 14/04/2023).

[2]
RECURSO ESPECIAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS. NATUREZA JURÍDICA INIBITÓRIA. INQUÉRITO POLICIAL OU PROCESSO-CRIME EM CURSO. DESNECESSIDADE. MEDIDAS QUE ACAUTELAM A OFENDIDA E NÃO O PROCESSO. VALIDADE DAS MEDIDAS ENQUANTO PERDURAR A SITUAÇÃO DE PERIGO. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. NECESSIDADE DE PRÉVIO CONTRADITÓRIO ANTES DE SE DECIDIR PELA MODIFICAÇÃO OU REVOGAÇÃO DO REFERIDO INSTRUMENTO PROTETIVO. REVISÃO PERIÓDICA. POSSIBILIDADE. PRAZO QUE DEVE SER FIXADO PELO MAGISTRADO SINGULAR, QUE LEVARÁ EM CONSIDERAÇÃO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. SITUAÇÃO DOS AUTOS. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS COM BASE EM MERAS SUPOSIÇÕES. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA QUE IMPÔS AS MEDIDAS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha buscam preservar a integridade física e psíquica da vítima, prescindindo, assim, da existência de ação judicial ou inquérito policial. Considerando essas características, vê-se que as referidas medidas possuem natureza inibitória, pois têm como finalidade prevenir que a violência contra a mulher ocorra ou se perpetue. Nesse sentido: "[...] Lei Maria da Penha. Desnecessidade de processo penal ou cível. 3. Medidas que acautelam a ofendida e não o processo" (STF, HC 155.187 AgR, Rel. Ministro GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2019, DJe 16/04/2019). 2. Reconhecida a natureza jurídica de tutela inibitória, a única conclusão admissível é a de que as medidas protetivas têm validade enquanto perdurar a situação de perigo. A decisão judicial que as impõe submete-se à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, para sua eventual revogação ou modificação, mister se faz que o Juízo se certifique de que houve a alteração do contexto fático e jurídico. 3. Os referidos entendimentos se coadunam com o atual texto da Lei 11.340/06, conforme previsão expressa contida no art. 19, §§ 5.º e 6.º, acrescentados recentemente pela Lei n.º 14.550/23. 4. Nesse cenário, torna-se imperiosa a instauração do contraditório antes de se decidir pela manutenção ou revogação do referido instrumento protetivo. Em obediência ao princípio do contraditório (art. 5.º, inciso LV, da Constituição da Republica), as partes devem ter a oportunidade de influenciar na decisão, ou seja, demonstrar a permanência (ou não) da violência ou do risco dessa violência, evitando, dessa forma, a utilização de presunções, como a mera menção ao decurso do tempo, ou mesmo a inexistência de inquérito ou ação penal em curso. 5. Não pode ser admitida a fixação de um prazo determinado para a vigência das medidas aplicadas (revogação automática), sem qualquer averiguação acerca da manutenção daquela situação de risco que justificou a imposição das medidas protetivas, expondo a mulher a novos ataques. 6. A fim de evitar a inadequada perenização das medidas, nada impede que o juiz, caso entenda prudente, revise periodicamente a necessidade de manutenção das medidas protetivas impostas, garantida, sempre, a prévia manifestação das partes, consoante entendimento consolidado pela Terceira Seção desta Corte de Justiça, no sentido de que "a revogação de medidas protetivas de urgência exige a prévia oitiva da vítima para avaliação da cessação efetiva da situação de risco à sua integridade física, moral, psicológica, sexual e patrimonial" ( AgRg no REsp n. 1.775.341/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 14/4/2023.) 7. É descabida, no entanto, a fixação de um prazo geral para que essa reavaliação das medidas ocorra, devendo ser afastada a analogia com o prazo de 90 dias para revisão das prisões preventivas, que tutela extrema situação de privação de liberdade e pressupõe inquérito policial ou ação penal em curso, o que, como visto, não é o caso das medidas protetivas de urgência. Isso deve ficar a critério do Magistrado de primeiro grau, que levará em consideração as circunstâncias do caso concreto para estabelecer um prazo mais curto ou mais alongado, a partir da percepção do risco a que a Vítima está submetida e da natureza mais ou menos restritiva das medidas aplicadas ao caso concreto.8. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem revogou as medidas protetivas sem indicar elementos concretos que apontassem a mudança daquela situação de perigo anteriormente constatada pelo Juízo singular. Foi ressaltada a inexistência de inquérito ou ação penal em curso e utilizada mera suposição (longo decurso de tempo).Cabível, dessa maneira, o restabelecimento da sentença que impôs as medidas protetivas previstas no art. 22, inciso III, alíneas a, b, e c da Lei n. 11.340/2006, pois, naquela oportunidade, o Magistrado singular destacou a situação de perigo (ameaça de morte com arma de fogo e descumprimento das medidas protetivas fixadas) e, em audiência realizada posteriormente, a Ofendida reiterou a necessidade de manutenção das medidas, pois ainda presente a situação de risco.9. Recurso especial provido para restabelecer as medidas protetivas impostas em favor da Ofendida, podendo o Juiz singular, de ofício ou mediante notícia de alteração fática, revisar a necessidade de manutenção das medidas, no prazo que entender mais adequado na hipótese, desde que garantida a prévia manifestação das Partes. (STJ - REsp: 2036072 MG 2021/0155684-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

[3]

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame.

Trata-se de apelação criminal interposto pela defesa de Benedito Agustinho da Costa foi condenado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rurópolis pela prática de estupro de vulnerável, com uma pena de 8 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida no regime fechado.

II. Questão em discussão.

A defesa argumenta a insuficiência de provas, a ausência de dolo específico e a necessidade de absolvição com base no princípio in dubio pro reo, destacando a contradição nos depoimentos da vítima e de testemunhas.

III. Razões de decidir
.
A
decisão reafirma a materialidade e a autoria do delito, fundamentando-se na consistência do depoimento da vítima e em outros elementos probatórios, ressaltando a importância da palavra da vítima em crimes sexuais.

IV. Dispositivo e tese.
O recurso de apelação foi conhecido e negado provimento, mantendo a condenação do apelante em 8 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado.

Dispositivos relevantes: Art. 217-A do Código Penal, art. 386, II, V e VII do Código de Processo Penal.

Julgados relevantes: STJ - AgRg no AREsp: 1994996 TO (2023).
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800074-63.2022.8.14.0073 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/06/2025 )

Belém, 06/02/2026